Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024635-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE DEUS - CPF: 025.281.051-18 (ADVOGADO), MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0001-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ADEMAR AMORIM JUNIOR - CPF: 613.256.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MASSA FALIDA – BLOQUEIO ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS – NECESSIDADE DE RESPEITO AO JUÍZO UNIVERSAL – COOPERAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bloqueio de ativos financeiros em execução fiscal, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, é permitido, mas exige posterior submissão ao juízo universal da falência para deliberação quanto à manutenção ou substituição da constrição, garantindo-se o respeito à ordem de prioridade dos credores e aos princípios do processo falimentar.

2. A realização de atos constritivos sem comunicação ao juízo universal compromete o devido processo legal e o princípio do
par conditio creditorum
, tornando imprescindível a observância das regras de cooperação jurisdicional.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Massa Falida da Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá – MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0040229-81.2009.8.11.0041, determinou o bloqueio online de ativos financeiros da agravante, utilizando-se da ferramenta "teimosinha" do sistema SISBAJUD.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, considerando que não houve a devida intimação da devedora ou de seus procuradores regularmente constituídos. Argumenta que, sendo empresa em estado de falência, os atos constritivos deveriam ser submetidos ao juízo universal falimentar, conforme determina a legislação específica e os princípios que regem o concurso de credores.

Aduz, ainda, que o bloqueio de valores compromete a ordem de prioridade no pagamento dos credores e prejudica o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento do processo falimentar.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Ao final requer o provimento do recurso para modificar a decisão atacada em virtude da não adoção do procedimento correto para o arresto de bens da agravante, bem como pela ilegalidade de penhora de bens de massa falida (Id. 236758695).

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, defende a legalidade da penhora, argumentando que a alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020 ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 permite a continuidade das execuções fiscais e a realização de atos constritivos, cabendo ao juízo universal apenas deliberar sobre a essencialidade dos bens constritos (Id. 244285679).

O efeito ativo pretendido foi concedido, determinando a liberação dos valores bloqueados, sob o fundamento de que a manutenção do bloqueio violaria o princípio da igualdade entre credores e poderia causar danos irreparáveis ao trâmite do processo falimentar (Id. 237281656).

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que, à luz da alteração legislativa, o juízo da execução possui competência para determinar a penhora de bens, devendo, contudo, submeter os atos ao juízo universal para avaliação de sua manutenção ou substituição (Id. 244675671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Massa Falida da Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá – MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 0040229-81.2009.8.11.0041, determinou o bloqueio online de ativos financeiros da agravante, utilizando-se da ferramenta "teimosinha" do sistema SISBAJUD.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O presente agravo de instrumento exige análise quanto à compatibilidade entre o procedimento adotado pelo juízo da execução fiscal e as normas que regem o processo falimentar, especialmente à luz da alteração promovida pela Lei nº 14.112/2020 ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

A legislação vigente permite que os juízos de execução fiscal realizem atos constritivos em face de empresas em recuperação judicial ou massa falida, conforme previsto no § 7º-B do art. 6º da Lei de Falências, incluído pela Lei nº 14.112/2020:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...) § 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código”.

No entanto, a norma também ressalva que, após a constrição, cabe ao juízo universal deliberar sobre a manutenção ou substituição dos bens penhorados, considerando sua essencialidade para a continuidade das atividades da massa falida e a observância da ordem de prioridade no pagamento dos credores.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cooperação jurisdicional entre os juízos deve ser respeitada para garantir a aplicação dos princípios do processo falimentar, em especial o
par conditio creditorum
. A recente jurisprudência, corroborada pelo cancelamento do Tema 987 do STJ, reforça que os atos de constrição não podem violar o devido processo falimentar, sendo imprescindível a submissão dos mesmos ao juízo universal (STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021).

No caso concreto, os autos indicam que o juízo de execução fiscal determinou bloqueios online de valores nas contas bancárias da agravante sem consulta ao juízo universal da falência. A ausência de submissão desses atos ao juízo universal comprometeu a ordem de prioridade entre os credores da massa falida, potencialmente prejudicando o cumprimento regular do processo falimentar. Assim, a manutenção dos bloqueios sem observância das regras de cooperação jurisdicional representa afronta ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL APENAS PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a manter o prosseguimento do executivo fiscal movido pelo Município de Sinop, não obstante a Ação de Recuperação Judicial da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal, a considerar a inexistência de crédito tributário e a eventual aplicação do art. 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3.
A legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal, sendo necessária apenas a submissão das medidas constritivas ao Juízo Universal da recuperação.

4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza dos créditos (tributários ou não), a permitir a continuidade do executivo fiscal.

5. Não há fundamentos para a suspensão do executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito exigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
A recuperação judicial não impede o prosseguimento do executivo fiscal, sendo necessária a autorização do Juízo da recuperação apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa,
independentemente da natureza do crédito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 2/8/2021”.

(N.U 1005622-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)
(destaquei).

Ademais, a decisão liminar proferida pela relatora demonstrou prudência ao determinar a liberação dos valores, evitando prejuízo irreparável à administração da massa falida e assegurando a observância do devido processo legal.

Embora atos constritivos em execuções fiscais sejam autorizados, a necessidade de cooperação jurisdicional entre os juízos exige que toda medida desse tipo seja imediatamente comunicada ao juízo universal para deliberação quanto à sua adequação e eventual substituição, respeitando a essencialidade dos bens para a massa falida e a gradação legal dos créditos.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar que determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante e determinar que quaisquer atos constritivos futuros, no âmbito da execução fiscal, sejam submetidos ao juízo universal da falência, para que delibere sobre sua manutenção ou substituição, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025